Tribunal: TCU
Processo: 005.074/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5174/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.074/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Ferreira Santos (XXX.226.533-XX); Gerson Carvalho da Mata (XXX.988.303-XX); Joao Evangelista Torres (XXX.502.033-XX); Jurandi Pereira Costa (XXX.035.293-XX); Luis Carlos Batalha Pinto (XXX.636.373-XX); Luis Pereira do Vale (XXX.509.373-XX); Marinalva Pereira Coelho (XXX.422.273-XX); Naildes Silva Serra (XXX.998.573-XX); Vitoria Elisabete Sodre Gomes (XXX.132.073-XX); Zacarias Lopes da Silva (XXX.595.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.